Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000707-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIEGO NOGUEIRA EREGIPE - CPF: 022.062.101-26 (APELADO), LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL QUANDO RELACIONADO A CERTAME PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STF – EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA SOCIAL DESABONADORA – APLICAÇÃO DO TEMA 22 DO STF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “A mitigação da tese do Tema no 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.”. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092

DIVULG 12-05-2022

PUBLIC 13-05-2022)

2. A simples existência de um boletim de ocorrência, comunicação essa realizada de forma unilateral, não pode ser enquadrada como conduta social relevante e desabonadora para o ingresso na carreira policial, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso não provido e sentença ratificada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1000707-39.2023.8.11.0041 impetrado por
DIEGO NOGUEIRA EREGIPE
, concedeu a segurança para determinar à parte apelante que proceda à reintegração do impetrante no certame e, por consequência, oportunize sua participação nas demais fases, garantindo-lhe, desde já, para hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pela parte apelante.

A parte apelante defende, em síntese, que “
se tratando da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido
”.

Afirma que “
foi possível constatar por meio do inquérito policial e ação penal a suposta prática de infração penal razão pela qual correta a não recomendação
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança vindicada.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 201623169).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 204665154).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1000707-39.2023.8.11.0041 impetrado por Diego Nogueira
Eregipe
, concedeu a segurança para determinar à parte apelante que proceda à reintegração do impetrante no certame e, por consequência, oportunize sua participação nas demais fases, garantindo-lhe, desde já, para hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pela parte apelante.

No caso relatado, por meio do mandado de segurança impetrado por Diego Nogueira, a parte impetrante se insurge contra ato tido como ilegal
praticado pelo Presidente da Comissão de Investigação Social da Polícia Militar de Mato Grosso
, consistente na exclusão do concurso público, regido pelo Edital n. 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, na fase de investigação social. A justificativa para a exclusão se ampara na existência do boletim de ocorrência n. 2020.236914, em que o candidato foi denunciado pela prática de crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, contra sua ex-esposa.

Importa mencionar que o feito tramitou originariamente perante este e. Tribunal de Justiça, mas houve o declínio de competência, de forma monocrática pelo relator, em decorrência d
o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o que ocasionou o processamento do feito no primeiro grau de jurisdição.

Com o regular seguimento do
writ
, o juízo de origem concedeu a segurança, sob o fundamento de que “
a exclusão do candidato se deu em razão da existência de ‘boletim de ocorrência no: 2020.236914 datado de 02/10/2020, no qual o candidato figura como denunciado pela pratica do crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, a vítima em questão era sua ex-esposa que na data do registro temia por sua segurança, diante do reiterado comportamento agressivo do candidato’
”, e que por esse motivo “
a decisão administrativa não está em sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal Federal, TEMA 22, de modo que é inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal
”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à exclusão do candidato na fase de investigação social do certame público, regido pelo Edital n. 003/202-SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, sob a justificativa de que há boletim de ocorrência n. 2020.236914, com a comunicação de crime de ameaça – art. 147 do CP – praticado contra a sua ex-esposa, situação essa que supostamente macularia a conduta pública e privada, bem como a conduta individual e social, atual e pregressas, por conseguinte, incompatibilizando o exercício das atividades de militar estadual.

Colhe-se a seguinte motivação adotada pela Comissão de Investigação Social do certame (Id. 201622178, p. 109):

Sabe-se que a Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, instituiu para ingresso nas instituições militares os seguintes requisitos,
in
verbis
:

“Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I -
ser
brasileiro;

II -
estar
no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV -
estar
quite com as obrigações eleitorais e militares;

V -
não
ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI -
não
estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido
isentado
do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX -
ter
conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;

X -
possuir
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme categoria exigida em edital;

XI - possuir bacharelado em Direito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais;

XII - possuir bacharelado em Medicina ou Odontologia, bem como as especialidades exigidas em edital, para o ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde;

XIII - possuir graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), reconhecido pelos sistemas de ensino federal e estadual, para o Curso de Formação de Soldados.”
[Sem destaque no original].

Com efeito, a lei instituiu requisitos mais rigorosos e restritivos em decorrência da relevância das atribuições envolvidas, justamente com o fim de evitar que um perfil incompatível de candidato ingresse em uma carreira essencial para a segurança pública, razão pela qual em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade podem ser sopesadas e consideradas durante a investigação social.

Existe, portanto, uma valoração da conduta moral do candidato nas carreiras de segurança pública
,
que não adentra em eventual culpa ou inocência do candidato, situação essa que está atrelada à discricionariedade do mérito administrativo.

Em decorrência disso, é certo que
o controle judicial do exame de idoneidade moral do candidato somente
se justifica
para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 560.900, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 22/STF), fixou a tese de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Por outro lado, após a referida tese, o Supremo Tribunal Federal mitigou tal posicionamento para as carreiras de segurança pública, ao estabelecer que essas “
são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
” (RE 1325870
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
174 DIVULG
31-08-
2021 PUBLIC
01-09-2021).

A propósito:

“
Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE no 560.900/DF (Tema no 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1.
A Primeira Turma (
Rcl
no 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema no 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido
”. (
Rcl
48525
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
092 DIVULG
12-05-
2022 PUBLIC
13-05-2022) (
Rcl
48525
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
092 DIVULG
12-05-
2022 PUBLIC
13-05-2022).
[Sem destaque no original].

Delineado esse cenário, não há dúvidas quanto à possibilidade legal de
exclusão de um candidato
durante a fase de investigação social em certame para as carreiras de segurança pública quando
a decisão administrativa

restar
fundad
a
em conduta social desabonadora constatada em inquéritos policiais ou ação penal, uma vez que tal
circunstância
é incompatível com os valores basilares do cargo
almejado
.

Contudo, em que pese o candidato tenha sido excluído pela existência de uma comunicação d
o
crime de ameaça à ex-esposa, infere-se que se trata apenas de um boletim de ocorrência, inexistindo o
prosseguimento da investigação,
porquanto
não houve a instauração do inquérito policial, tampouco o ajuizamento da ação penal.

Merece registro que a própria parte impetrante informou a existência do boletim de ocorrência em seu Formulário de Investigação Social, inexistindo qualquer omissão de sua parte em trazer a existência dos fatos às autoridades avaliadoras, o que corrobora
com a
sua transparência quanto à conduta (Id. 201622178, p. 89).

Nessa perspectiva, não se mostra possível valorar uma simples comunicação unilateral como a ocorrência de um fato criminoso, sob pena de tornar leviana e arbitrária a exclusão de qualquer candidato e, inclusive, desconsiderar a possibilidade de falsas acusações por terceiros.

Outro desfecho somente seria possível com o prosseguimento da investigação e a fundada notícia da existência da prática de um crime, situação essa que legitimaria a exclusão do candidato em decorrência da existência de conduta social desabonadora.

Essa conclusão está alinhada com os entendimentos recentes da Suprema Corte, que consideram apenas a existência de inquéritos policiais e ações penais.

Aliado a isso, há precedente do STF quanto à impossibilidade de eliminação do candidato baseado unicamente em boletim de ocorrência. Vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.
” (STF -
Rcl
: 43482 MG 0103140-63.2020.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/02/2021)
[Sem
destaque no original].

A partir dessas premissas, a conclusão pela eliminação do candidato se mostra desarrazoada, não merecendo quaisquer reparos a sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte,
RATIFICO
a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024